Tribunal: STF
Processo: HC 254790
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade processual. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ernesto Batista Teixeira contra decisão monocrática do Relator do HC 947.376/SP, que não conheceu do writ (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (eventos 2 e 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de fundadas razões para a realização das buscas pessoal e veicular. Alega necessidade de redução da pena-base e de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade aventada e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial diverso do fechado. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “A impetração investe contra acórdão, proferido em recurso de apelação. Substitui, pois, recurso próprio, o que lhe inviabiliza o conhecimento.



    A 3ª Seção, no HC 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    No caso, não há circunstância excepcional que recomende superar esse entendimento.



    O art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal aponta que a revista pessoal pressupõe a “fundada suspeita” de ocultação de arma proibida ou de objetos descritos no art. 240, § 1º, “b” a “f” e “h”. O art. 244 do Código de Processo Penal aponta igual direção.



    A orientação deste Tribunal, ademais, equipara a busca veicular à busca pessoal: “A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 948.097/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)”



    Não existe, portanto, espaço à atuação estatal aleatória, mas somente quando houver elementos concretos a perfazer, objetivamente, juízo mínimo de que as hipóteses descritas em lei estão configuradas.



    No caso, o ato impugnado registra que a equipe policial observou o paciente dentro de um carro, em comportamento “estranho”, a aparentar “nervosismo”. Aponta que o próprio paciente confirmou, em audiência, que estava abalado e adotou postura incomum à situação porque havia sido ameaçado por um traficante. Ainda, o acórdão, ao citar como razão de decidir o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, descreve que o paciente, ao avistar os policiais militares, abaixou-se dentro do automóvel, tentando esconder o que manuseava.



    Em análise de enredo similar, esta 5ª Turma chancelou a busca pessoal, por entender presente fundada suspeita:



    “Tem-se manifesta a existência de fundadas razões para a realização da diligência, uma vez que os policiais visualizaram a paciente em atitude suspeita, consistente em tentar se esconder no interior do veículo ao notar a presença policial no local, o que demonstra a nítida intenção da paciente de se evadir da abordagem”.



    (AgRg no HC n. 908.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.).



    Em relação ao aumento operado na primeira fase da dosimetria, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 prevê que, na fixação da pena, a quantidade e a natureza da droga e a personalidade e a conduta social do agente devem preponderar sobre os vetores do art. 59, caput, do Código Penal.



    Basta, assim, que quaisquer dessas variáveis, isoladas ou em conjunto, sejam desfavoráveis. Não se exige que todas – ou, no raciocínio da defesa, de que, necessariamente, a quantidade e a natureza – comportem juízo negativo para que sobrevenha o aumento da pena-base.



    É essa a orientação que tem sido adotada por este Colegiado, conforme se vê neste julgado - que, aliás, apresenta moldura fática muito próxima do pano de fundo desta impetração:



    “A exasperação da pena com base na quantidade de droga apreendida (16,310 kg de maconha) é adequada, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração da natureza e da quantidade da substância para a dosimetria da pena”.



    (AREsp n. 2.559.167/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024.)



    Por fim, no que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Código Penal impõe ao juiz levar em consideração 3 (três) critérios: a) a quantidade da pena (art. 33, § 2º, do Código Penal); b) a reincidência (art. 33, § 2º, do Código Penal e Súmula n. 269, STJ); c) as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal (art. 59, inciso III, do Código Penal).



    A Lei de Drogas, por sua vez, acrescenta a essa realidade a avaliação quanto à natureza e à quantidade do entorpecente (art. 42).



    No caso, apesar de a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 8 (oito) anos de privação de liberdade, o que, objetivamente, levaria ao regime inicial semiaberto, o ato impugnado registrou que o paciente é reincidente, inclusive, específico, o que, a teor do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, impôs, corretamente, o regime inicial fechado.



    Sobre o tema: “Incabível o regime semiaberto, diante da reincidência específica, com pena fixada acima de 4 anos de reclusão, tornando inviável a incidência da Súmula n. 269/STJ” (AREsp n. 2.608.522/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024.) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente